Tribunal: TJES
Processo: 0002790-13.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002790-13.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL CARLOS PEREIRA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002790-13.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL CARLOS PEREIRA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E LOCAL DOS FATOS UTILIZADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA MODULAR O REDUTOR NA TERCEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA VALORAÇÃO DO MESMO SUBSTRATO FÁTICO NAS DEMAIS ETAPAS DO CÁLCULO DA REPRIMENDA. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 375 dias-multa, com a devida substituição por duas penas restritivas de direitos. O magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base no mínimo legal de 5 anos e reconheceu a incidência da causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado na fração de 1/4, fundamentando a escolha do patamar redutor na expressiva quantidade e na nocividade das drogas apreendidas (112 pedras de crack, 28 pinos de cocaína, 8 buchas de haxixe e 5 buchas de maconha, totalizando 97,6 gramas de material ilícito, além de R$ 798,00 em espécie). Em suas razões, o órgão ministerial pleiteia a reforma do decisum para que seja exasperada a pena-base e afastada por completo a aplicação do tráfico privilegiado, sustentando que a gravidade concreta da conduta e o local do flagrante denotam a dedicação do réu a atividades criminosas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a natureza e a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas justificam o recrudescimento da pena-base quando tais circunstâncias já foram sopesadas na terceira fase da dosimetria para modular a fração de redução do tráfico privilegiado; e (ii) saber se a quantidade de drogas e o fato de a prisão em flagrante ter ocorrido em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes constituem fundamentos idôneos e suficientes para afastar a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. Segundo a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade da droga devem ser sopesadas, preferencialmente, em apenas uma das fases do cálculo de dosimetria da pena, sendo expressamente vedada a sua utilização concomitante na primeira fase (para elevar a pena-base) e na terceira fase (para afastar ou modular a minorante), sob pena de caracterizar indevido
bis in idem
.

4. No caso concreto, verificando-se que o juízo de primeiro grau já considerou a quantidade e a alta nocividade das substâncias confiscadas de forma desfavorável ao réu na terceira fase para justificar a fração redutora de 1/4 (um quarto) em detrimento do patamar máximo de 2/3, revela-se inviável o acolhimento do pleito acusatório de exasperação da pena-base com lastro nos mesmos fundamentos fáticos.

5. Para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, faz-se necessária a demonstração, amparada em elementos concretos constantes dos autos, de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.

6. O réu preenche os requisitos legais do benefício, sendo primário, de bons antecedentes e sem registros judiciais prévios. Ademais, as testemunhas policiais ouvidas em juízo declararam que o acusado não era conhecido pelas guarnições locais pela prática ou envolvimento pretérito com a mercancia espúria.

7. A apreensão de quantidade moderada de drogas e a localização geográfica do flagrante (área de intenso tráfico), por si sós e desacompanhadas de outros elementos probatórios robustos de habitualidade ou vínculo com facções, não autorizam a conclusão automática de dedicação do agente a atividades delituosas, sendo inidôneas para afastar o direito ao privilégio legal.

IV. Dispositivo

8. Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu
RAFAEL CARLOS PEREIRA
à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

O Ministério Público, no id.
19028687
, pugna pela reforma da sentença para que seja valorada negativamente a pena-base, com fulcro no art. 42, da Lei 11.343/06 e, pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Contrarrazões, no id.
19028697
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id.
19679852
, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002790-13.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL CARLOS PEREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

“Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 08 de dezembro de 2024, por volta das 04h25min, na Rua Gameleira, "Beco da Concrevit", Bairro Itapuã, Município de Vila Velha/ES, o ora denunciado RAFAEL CARLOS PEREIRA, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 112 (cento e doze) pedras de "crack", 28 (vinte e oito) pinos "cocaína", 08 (oito) buchas de "haxixe" e 05 (cinco) buchas de "maconha", todos devidamente embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais) em espécie (vide Boletim Unificado n.º 56515551, Auto de Apreensão n.º 2090.3.39838/2024 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas).

Narram os autos que na data e horário acima especificados, policiais militares receberam informações de que um indivíduo trajando camisa branca, boné amarelo e bermuda escura, estaria nas proximidades da rua conhecida como "Beco da Concrevit", realizando o comércio ilícito de entorpecentes, ocasião em que a guarnição da PMES se dirigiu até o local para averiguar a veracidade das informações recebidas.

Chegando ao endereço, policiais militares visualizaram um indivíduo com as características informadas, posteriormente identificado como sendo RAFAEL, que, ao avistar a presença da guarnição da PMES, empreendeu fuga, não obstante, sendo alcançado e abordado.

Submetido à revista pessoal, junto deste foram encontrados 10 (dez) pedras de "crack", 08 (oito) buchas de "haxixe" e 05 (cinco) buchas de "maconha", todos devidamente embalados e destinados à mercancia, bem como a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, oportunidade na qual RAFAEL foi detido pelos policiais militares (Auto de Apreensão n.º 2090.3.39838/2024 em anexo).

Na sequência, durante busca ao redor do local em que RAFAEL se encontrava, foram identificadas outras substâncias entorpecentes, sendo 102 (cento e duas) pedras de "crack" e 28 (vinte e oito) pinos "cocaína", além da quantia de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais) em espécie (Auto de Apreensão n.º 2090.3.39838/2024 em anexo).

Pelas circunstâncias, estando o denunciado na posse de material ilícito destinado à mercancia, foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu
RAFAEL CARLOS PEREIRA
à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

O Ministério Público, no id. 19028687, pugna pela reforma da sentença para que seja valorada negativamente a pena-base, com fulcro no art. 42, da Lei 11.343/06 e, pelo afastamento da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a autoria e a materialidade delitivas restaram inequivocamente comprovadas no bojo dos autos, o que não foi objeto de irresignação recursal.

Para a devida contextualização, transcrevo os depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, constantes na sentença objurgada:

Interrogatório do Réu, Rafael Carlos Pereira:
"[...] Que por ser usuário de crack saiu de casa e estava há 3 dias em situação de rua; Que no momento dos fatos estava com R$10,00 e foi ao local para comprar droga para uso; Que não havia ninguém no beco quando chegou; [...] Que os policiais o acusaram de tráfico e jogaram uma sacola com drogas entre suas pernas [...]".

Depoimento do Policial Militar Kayan Pessanha Pinto:
"[...] Que no dia dos fatos a guarnição obteve informação por um informante, que um indivíduo estaria traficando na região do Beco da Concrevit; [...] Que ouviu o cabo avisar no rádio que o indivíduo visualizou os policiais entrando no beco e correu; Que os policiais que realizaram a abordagem encontraram uma quantidade de dinheiro e drogas [...]".

Depoimento do Policial Militar Misael de Souza Albertino:
"[...] Que recebeu a informação através de grupos de apoio à segurança sobre o tráfico no local; Que ficou observando por cerca de 20-25 minutos e visualizou pessoas fazendo contato com "pisteiros" que iam buscar a droga; [...] que visualizou o acusado entregando as drogas a outras pessoas [...]".

1. Do Pedido de Exasperação da Pena-Base

O
Parquet
pleiteia o recrudescimento da sanção basilar, valendo-se do vetor do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, focando na natureza e quantidade de drogas apreendidas (112 pedras de crack, 28 pinos de cocaína, 08 buchas de haxixe e 05 buchas de maconha).

O juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

O pleito não merece guarida.

Conforme se afere da sentença de primeiro grau, a d. Magistrada não ignorou o contido no art. 42 da Lei de Drogas.

Pelo contrário, valeu-se fundamentadamente da quantidade e nocividade das drogas apreendidas na terceira fase da dosimetria, para aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 na fração de 1/4 (um quarto), impedindo o benefício em seu grau máximo (2/3).

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, estabelece que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente, para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar ou modular a redutora do tráfico privilegiado (terceira fase).

Acolher a pretensão ministerial de exasperar a sanção inicial, utilizando vetores que já serviram para mitigar a fração redutora configuraria inquestionável
bis in idem
, o que é rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico.

Correta, portanto, a manutenção da pena-base no mínimo legal.

2. Do Pleito de Afastamento do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º)

O apelante busca extirpar a causa especial de diminuição aplicada, deduzindo que as peculiaridades da prisão — especificamente a quantidade do entorpecente e a apreensão ter ocorrido em local de notório comércio de drogas — comprovariam a especial dedicação do acusado à atividade criminosa.

Novamente, o argumento claudica diante do conjunto probatório.

Para o afastamento da benesse, o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige a comprovação inequívoca de que o agente se dedica a atividades criminosas, ou integre organização de mesma natureza.

No caso
sub examine
, os autos demonstram que o apelado é primário e não ostenta maus antecedentes judiciais.

Durante a instrução, as próprias testemunhas policiais inquiridas confirmaram que não tinham conhecimento prévio do envolvimento do acusado com o narcotráfico na região.

A mera prisão efetuada em área vulnerável, tida como de intenso comércio de narcóticos, não se presta como sustentáculo probatório, para alijar o direito ao privilégio, sob inaceitável presunção desfavorável pela localidade.

Igualmente inadmissível utilizar a quantidade e espécie de droga retida para, por via transversa, atestar habitualidade criminosa e afastar a minorante por completo.

Conforme exaustivamente explanado, tais fatores já cumpriram sua função dosimétrica, ao modular o fator reducional para o razoável patamar de 1/4 (um quarto), de modo técnico e prudente.

Aplicar os mesmos argumentos exigidos pelo Órgão Acusador para obstar a concessão do benefício, traduzir-se-ia em duplicidade apenatória sobre o mesmo fato (
bis in idem
).

Inexistindo, portanto, máculas processuais ou dosimétricas na precisa prolação da Magistrada
a quo
, o improvimento do apelo e a mantença do decreto judicial impõem-se na integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo interposto pelo Ministério Público, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.